Tribunal: TJDFT
Processo: 0742952-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ACORDO DE CONVIVÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATERNAL. COMPROVADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação de astreintes fixadas em razão do descumprimento reiterado do regime de convivência paterno-filial pelo executado, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por visita não realizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se as astreintes fixadas pelo descumprimento do regime de convivência são devidas e estão sendo corretamente executadas; (ii) verificar se a conduta processual da exequente configura litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
4. As astreintes fixadas pelo Juízo de origem decorrem do reiterado descumprimento do regime de convivência pelo executado, sendo devida a sua execução enquanto persistir o inadimplemento, nos termos do art. 537 do CPC.
5. O exercício regular do direito de executar título judicial válido e eficaz não configura litigância de má-fé. Ausentes os requisitos do art. 80 do CPC, em especial a dedução de pretensão contra texto expresso de lei, a alteração da verdade dos fatos ou o uso do processo para obtenção de objetivo ilícito.
6. Não há demonstração de probabilidade do direito nem de risco de dano grave, requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. As astreintes fixadas em razão do descumprimento de regime de convivência são devidas e podem ser executadas enquanto persistir o inadimplemento, independentemente de o devedor alegar dificuldades para o cumprimento da obrigação. 2. O exercício regular do direito de promover a execução de astreintes decorrentes do descumprimento de regime de convivência não configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1992817, 0711371-18.2023.8.07.0009, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025; Acórdão 2030519, 0714518-11.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.